Tribunal: TJES
Processo: 5006453-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revelia
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006453-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RID METALMECANICA LTDA e outros
AGRAVADO: BNG METALMECANICA LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006453-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
RID METALMECÂNICA LTDA E PLAMONT – PLANEJAMENTO, MONETAGEM E ENGENHARIA LTDA

AGRAVADA:
BNG METALMECÂNICA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RID METALMECÂNICA LTDA E PLAMONT – PLANEJAMENTO, MONETAGEM E ENGENHARIA LTDA
contra a decisão monocrática proferida no ID 2048732, da lavra do E. Des. Subs. Luiz Guilherme Risso, que negou seguimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado em razão de sua manifesta inadmissibilidade (cabimento).

Nas razões acostadas no ID 2556535, as agravantes sustentam, em síntese, que diversos tribunais vêm reconhecendo a possibilidade de interposição do recurso de agravo de instrumento em circunstâncias similares às dos presentes autos; e (ii) se a questão relativa à revelia for apreciada somente em sede de apelação, a fase de instrução probatória terá início e as recorrentes serão obrigadas a produzirem provas sobre fatos supostamente incontroversos, o que prolongará a duração do processo.

Contrarrazões apresentadas no ID 2823073, nas quais a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de julho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
conhecer do recurso e a este negar provimento
, mantendo íntegra a decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao agravo principal, ante a ausência de cabimento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006453-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
RID METALMECÂNICA LTDA E PLAMONT – PLANEJAMENTO, MONETAGEM E ENGENHARIA LTDA

AGRAVADA:
BNG METALMECÂNICA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RID METALMECÂNICA LTDA E PLAMONT – PLANEJAMENTO, MONETAGEM E ENGENHARIA LTDA
contra a decisão monocrática proferida no ID 2048732, da lavra do E. Des. Subs. Luiz Guilherme Risso, que negou seguimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado em razão de sua manifesta inadmissibilidade (cabimento).

Nas razões acostadas no ID 2556535, as agravantes sustentam, em síntese, que diversos tribunais vêm reconhecendo a possibilidade de interposição do recurso de agravo de instrumento em circunstâncias similares às dos presentes autos; e (ii) se a questão relativa à revelia for apreciada somente em sede de apelação, a fase de instrução probatória terá início e as recorrentes serão obrigadas a produzirem provas sobre fatos supostamente incontroversos, o que prolongará a duração do processo.

Contrarrazões apresentadas no ID 2823073, nas quais a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Adentrando ao mérito propriamente dito, registro que na decisão monocrática, objeto do presente recurso, foi negado seguimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pelas agravantes por verificar que a decisão recorrida (indeferimento de reconhecimento de revelia) não se inseria em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC/15.

E, a partir da análise das razões recursais, não vislumbro motivos para ensejar a reforma da decisão objurgada, pelos motivos que passo a expor.

Como se sabe, o recurso de agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas, em regra, ao rol constante no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse contexto, quando da edição do CPC/2015, apenas era possível interpor agravo de instrumento em face de decisões que versassem sobre as supratranscritas matérias. Assim, as decisões interlocutórias que não se encontram previstas no indigitado rol não ficam cobertas pela preclusão, de modo que poderão ser impugnadas por meio de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões da apelação, a teor do artigo 1.009, § 1º, CPC.

Rememoro, contudo, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça promoveu significativa alteração na taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC quando do julgamento do REsp nº 1.704.520 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese jurídica:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Vê-se, portanto, que dois são os critérios para aferir se determinada decisão interlocutória é impugnável pela via do agravo de instrumento: (i) estar ela constante no rol do artigo 1.015 do CPC; (ii) o comando versar sobre matéria urgente, cuja análise apenas em sede de apelação acarretaria inutilidade do julgamento como um todo.

Nesse sentido, o critério da urgência utilizado pela Corte Cidadã é o do
dano marginal em sentido estrito
, isto é, aquele que advém da simples duração do processo.

A propósito, em seu voto vencedor, a Eminente Ministra Nancy Andrighi elucidou que “(...)
justamente para
evitar as idas e as vindas
, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que
questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo
, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero
”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

E essa é a premissa que deve ser adotada para analisar o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que não versam sobre matérias constantes no artigo 1.015 do CPC, qual seja: a ideia de que uma análise a respeito a matéria apenas em sede de apelação poderia ensejar o desfazimento de muitos atos processuais.

Consoante relatado, o recurso de agravo de instrumento interposto pelAs recorrentes não foi conhecido na medida em que se insurgia contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da revelia.

Ora, a meu sentir, não há que se falar em urgência a ensejar que o determinado comando decisório seja impugnável pela via do agravo de instrumento.

Isso porque, caso a presente demanda seja julgada de forma desfavorável as ora recorrentes, essas poderão impugnar a referida matéria – rejeição da decisão que indeferiu o pedido de decretação da revelia – no bojo de sua apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC), e, em caso de provimento do recurso, tal fato não ensejará a nulidade de atos processuais. Haverá, apenas, a aplicação do disposto previsto no art. 344 do CPC que trata sobre a presunção de veracidade das alegações autorais.

Deste modo, com base nos critérios estabelecidos pela Corte Cidadã para alargar o rol do artigo 1.015 do CPC, não vislumbro hipótese de urgência a ensejar a apreciação da matéria vertida no presente recurso nesta fase da demanda, pois compreendo que sua análise, em sede de preliminar de apelação, não causará danos ao processo, pois não se trata de matéria capaz de ensejar o desfazimento dos atos processuais.

Inclusive, assim também tem decidido a jurisprudência pátria, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CAPÍTULO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC DE 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É decisão interlocutória o ato decisório que julga parcial e antecipadamente a lide nos termos do art. 356 do CPC de 2015.
2. O capítulo da referida decisão interlocutória que indefere aplicação dos efeitos da revelia não concretiza nenhuma hipótese dentre as elencadas, numerus clausus, do art. 1.015 do CPC de 2015. 3. Assim, o agravo de instrumento interposto exclusivamente contra o referido capítulo revela-se inadmissível e torna correta a decisão 8 Tribunal de Justiça de Minas Gerais monocrática que o inadmitiu
. 4. Agravo interno em agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0086.14.002699-7/003, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2020, publicação da súmula em 04/06/2020)

________________________

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E DANOS MATERIAIS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REVELIA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CPC E ANTE A AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA NOS TERMOS DA TESE 988 FIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP. Nº 1.704.520/STJ. PEDIDO DE CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDAD
E – MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. APLICABILIDADE DA MULTA DO PARÁGRAFO 4º, DO ARTIGO 1.021, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de decretação da revelia do réu em razão de ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Também não se mostra possível a aplicação da taxatividade mitigada, nos termos da Tese 988 firmada no julgamento do REsp. nº 1.704.520/STJ, em razão da não verificação de urgência recursal
. 3. Recurso de Agravo interno conhecido e não provido.

(TJPR - 11ª C.Cível - 0022011-70.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: SERGIO LUIZ KREUZ - J. 15.09.2021)

___________________________

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA REVELIA DA PARTE AGRAVADA. MATÉRIA NÃO ALBERGADA NO ART. 1.015, E INCISOS, DO CPC. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA ESCORREITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A matéria apresentada no mencionado recurso de instrumento, isto é, o indeferimento do pedido de decretação da revelia da parte agravada, não faz parte do rol previsto no art. 1.015 do CPC. Desta forma, a decisão agravada não é passível de reanálise por meio do recurso de agravo de instrumento
.
(TJCE, Agravo Interno Cível - 0620905-37.2020.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 05/07/2022, data da publicação: 05/07/2022)

__________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO DECRETOU A REVELIA DA RÉ, ORA AGRAVADA. PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DA REVELIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC/2015. O art. 1.015 do CPC/2015 elenca rol das decisões interlocutórias recorríveis mediante agravo de instrumento, nele não se enquadrando a decisão que não decreta a revelia da Ré. Ausente a condição de urgência, por inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, exigida para aplicação da tese da taxatividade mitigada Precedentes deste Egrégio Tribunal
. RECURSO NÃO CONHECIDO, UMA VEZ QUE MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. (TJ-RJ - AI: 00931292520218190000, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 22/03/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)

___________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. -
A decisão que indefere a decretação da revelia e rejeita o pedido de produção de prova pericial não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC, sendo inadmissível o recurso de agravo de instrumento
. (TJMG, DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.20.551932-5/001 - Relator: Des (a) Aparecida Grossi, 17 ª Câmara Cível, Data da decisão: 03/12/2020, Data da publicação: 03/12/2020)

______________________________

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE REVELIA
E DESIGNA NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC/15. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA TESE
. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº. 1.704.520, sob a sistemática do artigo 1.036 - recurso representativo de controvérsia -, firmou a tese de que rol do artigo 1.015 do CPC/15 não é taxativo nem exemplificativo, mas sim de taxatividade mitigada, razão pela qual se admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. - Inexistindo a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. - Recurso não conhecido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.106768-7/002, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2021, publicação da súmula em 27/05/2021)

_________________________________

“RECURSO –
Agravo de Instrumento – Requisito de admissibilidade – Cabimento – Ausência – Insurgência contra decisão que não acolheu o pedido de reconhecimento da revelia
e determinou a expedição de carta precatória para citação pessoal da ré
–
Decisão recorrida que não versa sobre mérito do processo, nos termos do art. 1.015, II, ou sobre outra matéria prevista no rol de referido dispositivo legal –
Ausência de identificação, "in concreto", de urgência que autorize o conhecimento do recurso, em caráter excepcional, com base no atual entendimento do STJ, firmado no julgamento de recursos repetitivos, acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC
– Recurso não conhecido
.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2158898-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 13/08/2020).

Destaco, por derradeiro, que o estabelecimento de tais premissas para fins de cabimento do agravo de instrumento é de suma importância, sob pena de ocorrer um alargamento desproporcional e desnecessário, em desconformidade com a intenção legislativa e jurisprudencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006453-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
RID METALMECÂNICA LTDA E PLAMONT – PLANEJAMENTO, MONETAGEM E ENGENHARIA LTDA

AGRAVADA:
BNG METALMECÂNICA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA REVELIA -
AUSÊNCIA DE CABIMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – DANO MARGINAL EM SENTIDO ESTRITO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE CONFIGURE O CABIMENTO E A IMPOSSIBILIDADE DE AGUARDAR A APRECIAÇÃO PELA VIA DE PRELIMINAR DE APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu o reconhecimento da revelia.

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça promoveu significativa alteração na taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC quando do julgamento do REsp nº 1.704.520, fixando-se a tese segundo a qual “
o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

3.
Dois são os critérios para aferir se determinada decisão interlocutória é impugnável pela via do agravo de instrumento: (i) estar ela constante no rol do artigo 1.015 do CPC; (ii) o comando versar sobre matéria urgente, cuja análise apenas em sede de apelação acarretaria inutilidade do julgamento como um todo.

4.
O critério da urgência utilizado pela Corte Cidadã é o do dano marginal em sentido estrito, isto é, aquele que advém da simples duração do processo.

5.
No caso em apreço, não há que se falar em urgência a ensejar que o determinado comando decisório seja impugnável pela via do agravo de instrumento, pois, caso a presente demanda seja julgada de forma desfavorável as ora recorrentes, essas poderão impugnar a referida matéria – rejeição da decisão que indeferiu o pedido de decretação da revelia – no bojo de sua apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC), e, em caso de provimento do recurso, tal fato não ensejará a nulidade de atos processuais. Haverá, apenas, a aplicação do disposto previsto no art. 344 do CPC que trata sobre a presunção de veracidade das alegações autorais.

6
.
Recurso desprovido. Decisão singular mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.